Tribunal: TJES
Processo: 5000108-17.2018.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-17.2018.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
RECORRIDO: MARCILEI DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INVERSÃO DAS PARTES NO CABEÇALHO DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO DEVIDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA. PAUTA DE JULGAMENTO COM ORIENTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA RETIRADA DO FEITO DA SESSÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO EXIGIDO. MERO PETICIONAMENTO NOS AUTOS INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO DA PAUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE ACERCA DA INCLUSÃO DO FEITO EM JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
em face do acórdão de Id. 19573027 que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material no cabeçalho do acórdão, bem como omissão quanto ao pedido de retirada do feito da sessão virtual para realização de sustentação oral por videoconferência, além de alegada nulidade decorrente da suposta ausência de publicação da pauta de julgamento.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Verifica-se que houve equívoco material na identificação das partes no cabeçalho do acórdão embargado, constando o autor como recorrente e a empresa ré como recorrida, quando, na realidade, o Recurso Inominado foi interposto pela EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A. Trata-se de erro meramente formal, sem qualquer repercussão sobre o conteúdo do julgamento ou sobre a conclusão adotada pelo Colegiado, mas que deve ser corrigido para adequação dos registros processuais.

Por outro lado, não se verifica a alegada omissão quanto ao pedido de sustentação oral.

Conforme consta da publicação da Pauta de Julgamento da 4ª Sessão Virtual, divulgada no E-Diário nº 7507, em 10/04/2026, foi expressamente consignado que, para fins de sustentação oral ou acompanhamento do julgamento, a parte interessada deveria requerer a retirada do processo da sessão virtual para sessão de julgamento por videoconferência mediante encaminhamento eletrônico do pedido por meio do formulário disponibilizado no link indicado na própria publicação.

Entretanto, não há nos autos comprovação de que a embargante tenha observado o procedimento estabelecido. Verifica-se apenas a apresentação de petições nos IDs 19203429 e 19489630, sem demonstração do encaminhamento do formulário eletrônico exigido para a retirada do feito da pauta virtual.

Assim, a simples protocolização de petição nos autos não se mostra suficiente para afastar a sistemática de julgamento previamente regulamentada e divulgada às partes, inexistindo omissão do acórdão ou qualquer afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Também não prospera a alegação de nulidade decorrente de suposta ausência de publicação da pauta de julgamento.

Além de constar nos registros processuais a publicação da pauta no E-Diário nº 7507, a própria embargante demonstrou possuir ciência inequívoca da inclusão do feito em julgamento, tanto que apresentou requerimento relacionado à forma de realização da sessão e posteriormente reiterou o pedido.

Dessa forma, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal, hipótese não verificada nos autos, não houve demonstração de efetivo prejuízo à parte, circunstância que afasta qualquer pretensão de nulidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo Colegiado, mas apenas à correção dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, os quais, no caso concreto, estão presentes apenas em relação ao erro material identificado no cabeçalho do acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para corrigir o erro material constante do cabeçalho do acórdão, fazendo constar a
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
como recorrente e
MARCILEI DE SOUZA
como recorrido, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)